Tribunal: TJDFT
Processo: 0731787-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0731787-83.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IZAAC ARAUJO SILVA EMBARGADO: PATRICIA RAQUEL AQUINO SILVA DECISÃO Trata-se de novos embargos de declaração opostos em face do acórdão que não acolheu os embargos de declaração anteriormente opostos contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal e que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo demandado. O recorrido ofereceu contrarrazões. Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição de embargos de declaração é de cinco dias, cuja contagem é feita em dias úteis, nos moldes da Súmula 4 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal. No caso, o acórdão embargado foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 30/04/2024 e publicado no primeiro dia útil subsequente. Assim, 3/5/2024 foi o termo inicial do prazo para a interposição de embargos de declaração, cujo encerramento deu-se em 9/5/2024. O presente recurso foi interposto em 23/5/2024, sendo, portanto, intempestivo. Deixo de conhecer os embargos de declaração por intempestividade. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de maio de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator